Tribunal: TJBA
Processo: 8056275-12.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8056275-12.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: MANOEL VITOR DOS SANTOS NETO e outros Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INVOCADA TESE DA ACTIO NATA E APLICAÇÃO DO ART. 926 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA E EVIDENTE A NORMA JURÍDICA. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por candidatos excluídos de concurso público regido pelo Edital SAEB/001/1997, visando desconstituir acórdão proferido em ação ordinária que reconheceu a prescrição da pretensão veiculada. Alegam que o marco inicial do prazo prescricional foi fixado incorretamente, em descompasso com a teoria da actio nata, pois somente tiveram ciência da lesão ao direito em 2015, ao obterem oficialmente suas notas. Sustentam, ainda, violação ao princípio da vinculação ao edital, pela adoção de fórmula de cálculo distinta da prevista, e ao art. 926 do CPC, ante a existência de julgados favoráveis a candidatos em situação análoga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta a norma jurídica ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral; e (ii) definir se a divergência de tratamento jurisprudencial em casos idênticos configura afronta ao dever de uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC, justificando a rescisão do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, pressupõe ofensa direta, inequívoca e evidente à literalidade do ordenamento jurídico, sendo inadmissível o uso da ação rescisória para mera reinterpretação normativa ou reexame de fatos e provas. 4. O acórdão rescindendo reconhece a prescrição com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, adotando a jurisprudência consolidada segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional, em concursos públicos, é a data da exclusão do candidato, não sendo aplicável a tese da actio nata quando o fato gerador da lesão é público e ostensivo. 5. Os autores, por sua vez, fundamentam esta ação rescisória na suposta violação ao art. 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência "estável, íntegra e coerente". A pretensão dos autores, em verdade, é que seja aplicada ao seu caso a solução jurídica que afirmam ter sido atribuída em outras ações a candidatos em situação supostamente idêntica. 6. A simples existência de julgados em sentido diverso, ainda que envolvendo candidatos em situações semelhantes, não configura violação manifesta ao art. 926 do CPC, sobretudo quando esse dispositivo não foi enfrentado no acórdão rescindendo, sendo inadmissível sua invocação para fundamentar a rescisória. 7. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para reabrir discussão sobre matéria já decidida com trânsito em julgado, mormente quando ausente demonstração de erro de fato ou afronta literal à norma jurídica. 8. O uso da ação rescisória como via revisional do mérito da decisão, por mero inconformismo com a interpretação adotada, é vedado pela jurisprudência do STJ, especialmente quando a decisão impugnada está em harmonia com entendimento consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A violação manifesta de norma jurídica, para fins de cabimento da ação rescisória, exige ofensa direta, evidente e inequívoca à literalidade da norma, sendo insuficiente a divergência interpretativa ou o mero inconformismo com a decisão transitada em julgado. 2. A aplicação da tese da actio nata depende da existência de vício oculto ou de ciência tardia da lesão, o que não se configura quando os elementos do certame foram publicamente divulgados. 3. O art. 926 do CPC não pode fundamentar ação rescisória quando não apreciado no acórdão rescindendo. 4. A ação rescisória não se presta à uniformização de jurisprudência nem ao reexame de mérito como sucedâneo recursal, cabendo apenas nos casos excepcionais previstos no art. 966 do CPC. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, V; 926; 85, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2691656/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025. STJ, AR 5999/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 27.11.2024, DJe 05.12.2024. STJ, AgInt na AR 6554/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.10.2024, DJe 05.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8056275-12.2023.8.05.0000, em que são autores ROLEMBERG SILVA SANTOS E MANOEL VITOR DOS SANTOS NETO, e Réu o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)